Tribunal: STF
Processo: AI 851912
Classe: AI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cancelo o sobrestamento dos autos e reconsidero a decisão em que o ministro Celso de Mello negou provimento ao agravo de instrumento deduzido por SULCROMO S/A E OUTRO(A/S) (evento 01), tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca de um dos temas abordados nestes autos.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório (evento 05, fls. 137/145).



    Reexamino o apelo extremo.



    2. A respeito da alegação de que a obrigatoriedade de recolhimento da Contribuição destinada ao Funrural, pelos empregadores urbanos, violaria o art. 149 da Constituição Federal, cumpre ressaltar que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal fixaram entendimento no sentido de reconhecer a constitucionalidade da cobrança também aos empregadores urbanos, visto que essa arrecadação tem como finalidade cobrir os riscos a que toda a coletividade de trabalhadores está sujeita.



    Nesse sentido: AI 548.733-AgR, Primeira Turma, ministro Ayres Britto; AI 607.202-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes; AI 663.176-AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau; AI 695.964-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, cujas ementas transcrevo, respectivamente: 



    “CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL E AO INCRA: EMPRESAS URBANAS. O aresto impugnado não diverge da jurisprudência desta colenda Corte de que não há óbice à cobrança, de empresa urbana, da referida contribuição. Precedentes: AI 334.360-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 211.442-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 418.059, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Agravo desprovido.”



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Cobrança de contribuição social, de empresa urbana, destinada ao INCRA. Financiamento do FUNRURAL. Não ocorrência de impedimento. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO FUNRURAL. EMPRESA URBANA.



    1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a contribuição destinada ao INCRA e ao FUNRURAL é devida por empresa urbana, porque destina-se a cobrir os riscos aos quais está sujeita toda a coletividade de trabalhadores. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    “Tributário. Contribuição ao FUNRURAL. Empregador urbano. Constitucionalidade na vigência da Constituição de 1967.



    1. É firme a jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da cobrança ao empregador urbano de contribuição ao FUNRURAL, seja na vigência da Constituição Federal de 1967, seja sob a égide do sistema constitucional atual.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento. 



    De outro lado, o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à referibilidade e à natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional n. 33/2001 (ARE 630.898, ministro Dias Toffoli, Tema n. 495/RG), em acórdão assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. REFERIBILIDADE. RECEPÇÃO PELA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento quanto à discussão sobre a obrigatoriedade do recolhimento da Contribuição destinada ao FUNRURAL.



    De outro lado, considerando que uma das matérias impugnadas é abarcada pelo Tema n. 495/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o rito dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator